Tribunal: STF
Processo: RE 630719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC/1973.



    1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do art. 328, § único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inaplicável o óbice da Súmula 284/STF quando a fundamentação do recurso extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia.



    3. Há similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão geral. As distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar a incidência dos leading cases.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.